Tribunal: TCU
Processo: 002.922/2004-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3092/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) expedir a determinação constante do item 1.8; b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, aos órgãos e entidades a seguir listados: Comando do Exército; Comando da Aeronáutica; Ministério da Economia; Ministério da Infraestrutura; Fundação Oswaldo Cruz; Fundação Nacional de Saúde; Comando da Marinha; Instituto Federal do Ceará; Instituto Federal do Espírito Santo; Instituto Federal de Minas Gerais; Instituto Federal do Pará; Instituto Federal da Paraíba; Instituto Federal de Pernambuco; Instituto Federal do Piauí; Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária; Instituto Nacional de Seguridade Social; Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações; Ministério da Defesa; Ministério da Educação; Ministério da Justiça e Segurança Pública; Ministério de Minas e Energia; Ministério da Saúde; Presidência da República; Universidade Federal de Alagoas; e Universidade Federal de Alfenas; e c) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 002.922/2004-9 (RELATÓRIO DE INSPEÇÃO) 1.1. Responsável: Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (extinto). 1.2. Interessados: José Claver da Silva (XXX.172.511-XX); Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (extinto). 1.3. Órgão: Secretaria de Recursos Humanos - MP. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinar à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais que monitore o cumprimento das determinações exaradas no Acórdão 814/2005-TCU-Primeira Câmara , mediante trilha específica de auditoria que conste da sistemática de fiscalização contínua das folhas de pagamento.